Tribunal: STF
Processo: Rcl 54658
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União, em 18.7.2022, contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 26ª Vara Federal da Subseção Judiciária dos Palmares/PE, na Ação de Reintegração de Posse n. 0800474-32.2021.4.05.8307, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 22.12.2021, o Juiz Federal da 26ª Vara Federal da Subseção Judiciária dos Palmares/PE deferiu medida liminar na ação de reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal, sob os seguintes fundamentos:



    “DECISÃO



    Trata-se de ação de reintegração e manutenção de posse ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face ‘dos ESBULHADORES com qualificação desconhecida’, que invadiram os conjuntos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE (empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida), situados na Rua do Império, bairro Soledade, Ribeirão/PE. 



    Alega que: a) ‘foram iniciadas as construções dos EMPREENDIMENTOS IVANILDO BARROS ESILVA E BELMIRA ARCOVERDE, ambos a serem compostos por 100 (cem) unidades cada um,destinadas ao atendimento das necessidades sociais habitacionais’; b) ‘os empreendimentos ainda não estão concluídos, estando o BELMIRA ARCOVERDE com 51,07% de obra construída, ao passo que o IVANILDO BARROS E SILVA conta com 36,51%’; c) ‘providências para a retomada das obras já foram iniciadas’; d) ‘tomou conhecimento da invasão de ambos os empreendimentos se deu na noite do dia 11/12/2021 (sábado), tendo providenciado o registro do boletim de ocorrência (Doc. 04) na manhã do dia12/12/2021 (domingo); e) ‘a invasão já chegou ao conhecimento das autoridades municipais de Ribeirão,tanto que o FAR/CAIXA recepcionou o Ofício nº 97/2021-PGM-PMR (Doc. 05), expedido pela Procuradoria do Município de Ribeirão, instando-a adotar as medidas necessárias para cessar a ocupação indevida’.



    Requer, assim, ‘a concessão de liminar inaudita altera parte, com expedição de mandado de reintegração de posse, com determinação para que os ocupantes ilegítimos encerrem o esbulho dos imóveis indicados’ (id. 4058307.21489100).



    Decido. 



    Como se sabe, por força do art. 562 do Código de Processo Civil, a concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a inicial seja instruída com a prova da posse e da ofensa possessória.



    Contudo, não está o magistrado impedido de analisar a presença dos tradicionais requisitos para a concessão de medidas de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).



    No caso, em um exame perfunctório, próprio das tutelas antecipatórias, entendo que os contratos residenciais que acompanham a petição inicial (ids. 4058307.21489140 e 4058307.21489142) demonstram a propriedade dos terrenos onde estão situados os conjuntos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE.



    Da mesma forma, o boletim de ocorrência, o ofício destinado à Procuradoria do Município e as fotos acostadas (ids. 4058307.21489150 a 4058307.21489155), indicam a ofensa possessória, há pouco iniciada, no último dia 11. 



    Desse modo, num primeiro olhar, entendo que a exordial se encontra devidamente instruída, dentro dos requisitos do art. 561 do CPC. 



    No que tange aos requisitos da tutela de urgência, é importante notar que: i) os ocupantes ainda não se instalaram nos imóveis, haja vista a recente invasão (conferir também fotos de id. 4058307.21489155); ii) as edificações, construídas por meio do programa minha casa minha vida, destinam-se às famílias 
pré-cadastradas, em situação de perigo social, que serão prejudicadas caso a ocupação se perpetue; iii) a instalação de moradores, antes do término das obras, como na hipótese, pode danificar as residências, gerando lesões ao erário público – circunstâncias que corroboram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Portanto, o contexto apresentado justifica o deferimento da medida liminar. 



    A propósito, vejamos os seguintes precedentes: 



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DA UNIÃO.OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Tratando-se de imóvel público, sua utilização rege-se pelas normas de Direito Público, em especial, pelo Decreto-Lei nº 9.760/46, que prevê a possibilidade de retomada do imóvel mediante a ação possessória. No caso, a ocupação do imóvel de propriedade da União pelos agravantes ocorreu sem o consentimento do Poder Público, restando, portanto, caracterizado o esbulho. Assim, presentes os requisitos, correta a decisão agravada ao deferir a liminar de reintegração na posse. 2. Descabida a alegação de ausência de prova quanto à posse do bem pela União, pois, a rigor, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, dada a vinculação da coisa com a finalidade pública. Da mesma forma, imprópria a afirmação de ‘posse velha’ dos agravantes (art. 565 do CPC/15) como fato impeditivo para concessão da liminar, porquanto, no caso de ocupação irregular de bem público, não há falar em posse, ante o princípio da indisponibilidade do bem público, mas mera detenção. Precedente: STJ, REsp 932.971/SP. 3. O referido imóvel foi gravado por meio da Portaria – PDIS nº 271 de 24/12/2017 como área habitacional de interesse social para construção de habitações com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV pela Fundação Bento Rubião. Nessa ótica, sem razão os agravantes em questionar a regularidade da participação da Fundação Bento Rubião do programa habitacional. 4. Não restou demonstrada qual o alcance da liminar que os agravantes afirmam ter obtido junto ao Eg. TJRJ no Agravo de Instrumento de nº 0042186- 77.2016.8.19.0000, porquanto vários são os imóveis localizados na Colônia Juliano Moreira. 5. Desarrazoado invocar o direito à moradia em uma ocupação irregular, que coloca em risco os próprios agravantes, além de obstar, justamente, a 1 regularização da área com a implementação do programa social de moradia pela União. 6. Por fim, os pleitos dos agravantes relativos ao direito de retenção, à apresentação de ‘plano de desocupação’, ao pagamento de ‘aluguel social’, ao cadastramento dos ocupantes no programa ‘Minha Casa Minha Vida’, à indenização das benfeitorias construídas no local e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual descabida sua apreciação sob pena de supressão de instancia. 7. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento 0012520-04.2017.4.02.0000, relator FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, TRF2, 7ªTURMA ESPECIALIZADA, data da publicação 05/06/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEIS RESIDENCIAIS. PROGRAMA ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’. INVASÕES IRREGULARES. SUPOSTOS OCUPANTES DE BOA-FÉ. IDENTIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, III, do CPC, e 28, III, do RITRF5, em face da sua intempestividade. 2. O Agravo de Instrumento foi interposto pela Defensoria Pública da União em nome dos ‘ocupantes de boa-fé do Residencial José Euclides Ferreira Gomes’, contra decisão do Juízo da 2ª Vara/CE que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0809560-71.2018.4.05.8100, ratificou anterior decisão que havia deferido o pedido de imissão na posse, em favor das famílias regularmente cadastradas no respectivo programa habitacional, de cerca de 150 imóveis residenciais do referido Condomínio, supostamente invadidos, determinando o seu imediato cumprimento. 3. Pretende-se, pela via do Agravo de Instrumento, proteger os interesses dos supostos ‘ocupantes de boa-fé, que celebraram contrato de venda e compra com os beneficiários originários, ingressaram via DPU com embargos de terceiro, os quais ainda não foram sequer julgados, sendo imperioso que o mandado de reintegração de posse seja suspenso, até o deslinde desses processos, ao menos no tocante às unidades habitacionais por eles reclamadas’. 4. No Agravo Interno, a DPU defende a tempestividade do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a tutela fora deferida e posteriormente revogada pelo Magistrado de Primeiro Grau, daí porque estaria tempestivo o recurso interposto da decisão posterior que retomou o curso das medidas de reintegração da posse. 5. A Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo de Instrumento em 22/10/2019 pretendendo sustar a ordem de desocupação dos imóveis descritos na inicial da ACP, de Id. 4058100.4112394, proferida em22/10/2018, e, também, impugnar a decisão de Id. 4058100.13648453, proferida em 16/1/2019 que indeferiu as medidas por ela requeridas, de identificação de todos os moradores que poderiam estar ocupando as unidades de boa-fé, com justo título. Em qualquer caso, o recurso de apresenta intempestivo.6. Não procede o argumento da DPU de ter sido revogada a decisão que determinou a desocupação dos imóveis, para identificação dos supostos moradores regulares, conforme requereu, o que retiraria o seu interesse em recorrer e tornaria tempestivo a insurgência. Observa-se que o cumprimento dos Mandados de Desocupação foi suspenso enquanto a Caixa Econômica Federal e o Estado do Ceará informavam os novos beneficiários das unidades a serem desocupadas, em razão da desistência de alguns integrantes da lista de inscritos no Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, apenas ficando suspenso o cumprimento da decisão de imissão na posse, contra a qual não se insurgiu em tempo a DPU. Agravo Interno desprovido. (PROCESSO: 08139110620194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORFEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 01/10/2020). ’



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pela CEF para que, nos termos do art. 562 do CPC, seja expedido mandado de reintegração de posse dos empreendimentos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE, situados em Ribeirão/PE.



    No mais: 



    1. Em razão da abrangência e importância da matéria, intimem-se desta Decisão, além da parte autora, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União para que, querendo, em 15 dias, intervenham no feito e/ou figurem no polo passivo da demanda;



    2. Por força do art. 564 do CPC, deverá a CEF promover, no prazo de 5 (cinco) dias, a citação dos ocupantes para, querendo, recorrerem desta Decisão e/ou contestarem a ação, em 15 (quinze) dias;



    3. No momento do cumprimento do referido mandado, deverá o oficial de justiça designado relatar/certificar o número estimado de ocupantes (se possível) e se existe(m) represente(s) do movimento (associação, síndico e/ou líder[es], com respectivos dados e contatos) – ratificando ou não a informação de id. 4058307.21515914;



    4. Fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (oficiem-se, caso necessário); 5. Para fins de interposição de recurso e contestação (pelos ocupantes), os respectivos prazos só começarão a fluir após a efetiva intimação e citação destes ou de quem os representem” (doc. 3).



    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União interpôs agravo de instrumento, com requerimento de liminar.



    Em 28.1.2022, o Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 0800564-95.2022.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da Quinta Região indeferiu a medida cautelar:



    “DECISÃO



    O Desembargador Federal ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU contra decisão do Juízo da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que deferiu liminar de reintegração de posse (ID 4058307.21519678), ao argumento de ser razoável a postergação da liminar que deferiu a desocupação coletiva de várias famílias que não teriam para onde se deslocar em cenário de pandemia, em momento em que aumentam os índices de contaminação pela variante ômicron e deferida sem prévia tentativa de conciliação, em atenção à Recomendação CNJ nº 90/2021.



    Requereu tutela recursal a fim de suspender a ordem de reintegração proferida nos autos do processo de nº 0800474-32.2021.4.05.8307 e, no mérito, a reforma da decisão agravada coma confirmação da tutela recursal. 



    Decido. 



    É possível a tutela recursal (art. 1.012, § 4º, do CPC) quando evidenciada a probabilidade do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). 



    Cinge-se a controvérsia quanto a legalidade da decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse coletiva. 



    Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada deferiu medida liminar de reintegração de posse amparada no fato de a ocupação ter sido recente e contra imóveis que intentam abrigar famílias em situação de risco (…)



    Conforme consignado na decisão agravada, não houve consolidação da ocupação cuja medida liminar pretende tutelar, o que evidencia a ilegalidade da ocupação e afasta a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).



    A situação de pandemia não pode justificar condutas ilícitas, como se afigura a ocupação objeto da presente lide. 



    Ausente a probabilidade do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), desnecessária a análise do risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). 



    Por todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL, recebendo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Intimem-se as partes desta decisão. Comunique-se ao Juízo da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco” (doc. 5).



    Em 10.6.2022, a autoridade reclamada reiterou a medida liminar antes deferida:



    “Conforme se depreende dos autos, em 16/12/2021, foi proferida Decisão que deferiu o pedido liminar formulado pela CEF para que fosse expedido mandado de reintegração de posse dos empreendimentos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE, situados em Ribeirão/PE. Ocasião em que ficou estabelecido, por força do art. 564 do CPC, que a CEF deveria promover a citação dos ocupantes (id. 4058307.21519678). 



    Tal Decisão foi mantida pela Instância ad quem, em sede de tutela recursal, pelo DD. Relator do Agravo de Instrumento n. 0800564-95.2022.4.05.0000, Desembargador Federal Roberto Wanderley Nogueira (id.4050000.29713588). 



    Ocorre que até o momento, embora expedido o respectivo mandado (id. 4058307.21551548), as determinações de reintegração de posse e citação não foram cumpridas. 



    A CEF, num primeiro momento, requereu ‘a citação das lideranças’ do movimento invasor, assim como a citação por edital (art. 256, I, do CPC). Na mesma ocasião salientou que ‘a ocupação irregular dos empreendimentos envolve número indeterminado de pessoas’ (id. 4058307.21577269).



    Na sequência, a parte autora, com base em levantamento feito pela Prefeitura de Ribeirão, informou que,’do total das 159 unidades existentes, foram identificadas pela prefeitura 96 famílias de ocupantes no Belmira Arcoverde e 51 no Ivannildo de Barros, totalizando 147 famílias (92% de ocupação)’. E, de modo diverso, requereu a citação pessoal dos invasores, além de publicação de edital (id.4058307.21583343) – pedido que foi ratificado pelo MPF e pela DPU (ids. 4058307.22086601 e4058307.22106847) e pela própria CEF (id. 4058307.22271660). 



    Pois bem. 



    Compulsando os autos, é possível observar que a presente demanda possui um número indefinido de invasores.



    Certamente, a indigitada lista de ocupantes, que embasa o pedido da parte autora (corroborado pelo MPF e pela DPU), não é suficiente para individualizar os invasores, até porque foi elaborada em 15/12/2021 (há mais de 3 meses) e como a própria CEF admite, não engloba as 159 unidades existentes nos empreendimentos sub judice (vide ids. 4058307.21583343, 4058307.21583347 e 4058307.21583348).



    Como se sabe, movimentos dessa natureza, que envolvem centenas de pessoas, possuem difícil individualização e são instáveis. A tentativa de identificar todos os esbulhadores, inviabilizaria o andamento processual e, por si só, impediria o imediato cumprimento da Decisão liminar de reintegração de posse pendente. É dizer: além de ser praticamente impossível identificar de forma perene os invasores, tal diligência não poderia ser feita após a efetiva reintegração.



    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou diversas vezes sobre a desnecessidade de citação pessoal dos ocupantes, quando a invasão se dá de forma coletiva, como no caso. (…)



    Em verdade, considerando a experiência deste Juízo em casos análogos e a atual legislação de regência, o oficial de justiça designado, ao cumprir a Decisão liminar de reintegração de posse, deverá efetuar a citação, por unidade reintegrada, daqueles que forem lá encontrados, sendo os demais citados por edital. 



    Com efeito, em um cenário de provável uso de força policial, com centenas de pessoas desocupando a contragosto diversos imóveis, seria impossível exigir que o meirinho individualizasse cada invasor. (…)



      Portanto, indefiro os pedidos formulados pelas partes, nos ids 4058307.22086601, 4058307.22106847e 4058307.22271660 e determino o imediato cumprimento da Decisão de id. 4058307.21519678 para que, no momento da reintegração de posse, o oficial de justiça responsável efetue a citação, por unida de reintegrada, daqueles que lá se encontrarem, entregando ao esbulhador a segunda via do mandado, devidamente instruído, ou mesmo, em caso de recusa de recebimento, cientificando a família ocupante de sua citação por ocasião da reintegração, ainda que não seja possível identificar cada morador da unidade. 



    Caso seja possível, deverá o oficial de justiça, no momento da reintegração, tomando como parâmetro as informações apresentadas pela CEF no (id. 4058307.21577269), citar individualizadamente as lideranças do movimento invasor. 



    Oficiem-se os Srs. Comandantes dos Batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,responsáveis pelo Município de Ribeirão/PE, para que, no dia designado, auxiliem no cumprimento da ordem judicial; alertando, no ofício destinado à PM, acerca da necessidade de efetivo apto ao emprego de técnicas de CDC (controle de distúrbio civil), munidos de aparato necessário, em razão do número considerável de invasores (159 imóveis). 



    Após o ajuste de dia e horário com as referidas forças militares, informem-se ao Município de Ribeirão,ao MPF, DPU e CEF, mediante ato ordinatório, o dia designado para o cumprimento do mandado reintegratório; para que, querendo, acompanhem o ato. 



    No mesmo dia designado para o cumprimento do mandado, deverá a Secretaria publicar e disponibilizar nos autos, edital de citação de todos os invasores dos empreendimentos IVANILDOBARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE, situados em Ribeirão/PE, para que, querendo, em 30 dias, apresentem contestação. 



    Cópias do respectivo edital deverão ser afixadas no local da invasão, externamente, na Prefeitura, na sede deste Juízo e nos meios de comunicação disponíveis (art. 554, § 3º, do CPC)” (doc. 4).



    3. A reclamante alega que o Juiz Federal da 26ª Vara Federal, “ao determinar o cumprimento da Decisão que deferiu o pedido liminar (mantida em AGTR n. 0800564-95.2022.4.05.0000) formulado pela CEF para que fosse expedido mandado de reintegração de posse com o imediato despejo das famílias que teriam ocupado um empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, localizado na Rua do Império, bairro Soledade, Ribeirão/PE, desrespeita decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828” (fls. 1-25, doc. 1).



    Afirma que, “em 11 de dezembro de 2021, diversas famílias ocuparam área de empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida, localizado na Rua do Império, bairro Soledade, Ribeirão/PE (adiante também nomeado Empreendimentos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE), os quais estavam inacabados, com suas obras interrompidas. Em virtude disso, a Caixa Econômica Federal ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar de desocupação contra os ocupantes, a qual foi deferida pela decisão de id. 4058307.21519678” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que a “decisão do Juiz da 26ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que ordenou o imediato cumprimento da reintegração de posse determinada no agravo 0800564-95.2022.4.05.0000 contrariou manifestamente a decisão proferida pela Suprema Corte no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. A decisão do MM. Juízo ignorou completamente a incidência da Medida Cautelar da ADPF nº 828 que suspende eventuais despejos enquanto perdurar a situação de pandemia” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que “a própria decisão de id n. 4058307.22379532 admite que será provável o uso de força policial e uma aglomeração caótica: ‘Com efeito, em um cenário de provável uso de força policial, com centenas de pessoas desocupando a contragosto diversos imóveis, seria impossível exigir que o meirinho individualizasse cada invasor’ (excerto da decisão). Ora, se nem o meirinho conseguiria individualizar os moradores, como esperar que sejam obedecidas as normas de segurança sanitárias? Novamente, na própria decisão de cumprimento de sentença é reconhecida a complexidade e imensidão da comunidade, fala-se da identificação de pelo menos 147 famílias, sendo que tal número ‘não engloba as 159 unidades existentes nos empreendimentos sub judice’ (excerto da decisão), de modo que o cumprimento da decisão prolatada na 26º VF importará na direta perda de moradia dessas famílias e na produção de aglomeração dessas pessoas vulneráveis. Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada ignorou a decisão da Suprema Corte sobre a necessidade de proteção da moradia durante o período da pandemia” (fls. 4-5, doc. 1).



    Assevera “ser irônico que se contrarie decisão do STF para expulsar uma comunidade inteira de suas casas sob o pretexto de que o terreno seria destinado à construção de moradias populares (PMCMV), quando tal construção vem sendo negligenciada (os empreendimentos estavam inacabados e com as obras interrompidas) e não há perspectiva de novo abrigo para essas famílias. Ademais, sopesando os direitos à saúde, moradia, trabalho e segurança alimentar titularizados pelos cidadãos e cidadãs ali presentes, em face do direito à propriedade, é recomendável, ao menos por ora, seja conferido primazia à saúde e à vida, diante do estágio atual da pandemia do vírus SARS-CoV-19 (covid-19), evitando-se, inclusive, eventual colapso do sistema de saúde do Estado de Pernambuco” (fl. 18, doc. 1).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e “o deferimento de liminar, nos moldes do art. 989, II, do CPC, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão do juízo da 26ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que determinou a reintegração de posse, imediata, dos Empreendimentos IVANILDO BARROS E SILVA e BELMIRA ARCOVERDE, de forma a deixar clara a proibição da remoção forçada dos moradores da área enquanto durar a pandemia de Covid-19” (fls. 18-19, doc. 1).



    Pede a “confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia de Covid-19” (fl. 19, doc. 1).



    4. Em 19.7.2022, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 8).



    5. Em 15.9.2022, deferi, em parte, a medida liminar requerida na presente reclamação para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse até que viessem informações pela autoridade reclamada e pudesse ser reexaminada a matéria. 



    Determinei, ainda, fossem prestadas informações sobre o conjunto de medidas adotadas para abrigar a população a ser retirada do imóvel e as providências tomadas para garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida (doc. 18).



    6. Em 21.9.2022, a Caixa Econômica Federal interpôs agravo regimental, afirmando que inexistiria estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante, pois “a ausência do dito Poder Público e a impossibilidade de transferir aos particulares o encargo de garantir condições de moradia aos ocupantes já evidenciam a necessidade de distinção da hipótese concreta daquilo decidido nos autos da ADPF nº. 828/DF“ (fl. 3).



    Anota que, na espécie vertente, estariam “em confronto idênticos direitos constitucionais: direito à moradia e à saúde dos ocupantes irregulares versus moradia e saúde dos beneficiários. Perdem estes, no entanto, que após passarem por processo de seleção e vislumbrarem a única possibilidade de aquisição da casa própria, veem-se relegados por grupo de pessoas que se valeram de via ilegal para ocupação dos bens” (fl. 5).



     



    Assinala que a decisão agravada, “subsidiada pelos incorretos e desatualizados dados indicados pela reclamante, para além de beneficiar os ocupantes irregulares dos imóveis em detrimento do direito à moradia e à dignidade dos cidadãos, igualmente vulneráveis, legitimamente beneficiados pelo [Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV], permitiu a postergação da atual situação de esbulho, dificultando a reversão do quadro e acentuando a deterioração das casas” (fl. 6). 



    Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo regimental.



    7. Em informações prestadas em 27.9.2022, o juízo da 26ª Vara Federal da Subseção Judiciária dos Palmares/PE do Tribunal Regional Federal da Quinta Região limitou-se a descrever os andamentos processuais pretéritos e a informar que:



    “Em 06/09/2022, este Juízo, visando sanear o feito, determinou que fosse: 1) oficiada a Superintendência da Polícia Federal local para que providenciasse o planejamento para a operação policial necessária ao cumprimento do mandado de reintegração de posse; 2) expedido novo mandado de reintegração de posse (em substituição anterior) fazendo constar todas as especificidades e cuidados necessários acerca do seu cumprimento; 3) autorizado que a CAIXA diligenciasse junto aos órgãos envolvidos no cumprimento da medida (PF, PM, CB e Prefeitura) a organização da data para reintegração; 4) publicado edital de citação na data do cumprimento da reintegração de posse; 5) informado ao Município de Ribeirão, ao MPF, DPU e CEF o dia designado para acompanhamento do ato. Contudo, antes do cumprimento do referido Despacho, em 21/09/2022, foi noticiada a prolação da Decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que deferiu o pedido de suspensão da ordem de reintegração e determinou que fossem apresentadas novas informações. Presto, portanto, os subsídios acima referidos, ao tempo em que informo que o mandado de reintegração de posse sub judice foi recolhido até ulterior deliberação superior.” (doc. 23)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a imediata reintegração da Caixa Econômica Federal na posse do imóvel em foco, o Juiz Federal da 26ª Vara Federal da Subseção Judiciária dos Palmares/PE teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    9. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pa